Tribunal: STJ
Processo: 0349989-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035032 - SC(2025/0349989-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MORGAN BORTOLUZZI BASTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 7o E 9o, XV.
NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS ATÉ 25/12/2024.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
FRACIONADA
DAS
CONDENAÇÕES.
CONDENAÇÕES
POR
CRIME
COM
VIOLÊNCIA (ROUBO) E POR CRIME SEM VIOLÊNCIA
(VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO).
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Decreto n.
em seu
o, determina que, para fins
12.338/2024,
art. 7
de indulto ou comutação, deve ser considerado o somatório das penas
privativas de liberdade existentes em
vedada a análise
25/12/2024,
isolada ou fracionada das condenações, ainda que alguma delas,
individualmente considerada, se amolde às hipóteses do
o, XV.
art. 9
2. Na hipótese, o agravante cumpre penas privativas de liberdade que,
somadas na data de referência do decreto, totalizavam 9 (nove) anos e 6
(seis) meses de reclusão, decorrentes de condenações por crimes
patrimoniais, inclusive cometido com violência (roubo), além de crime
não patrimonial (violação de domicílio), circunstância que impede a
concessão do benefício de forma segmentada.
3. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA55696888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: c7071702-14e2-482d-ad46-065d9beda4e6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: c7071702-14e2-482d-ad46-065d9beda4e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035032 - SC(2025/0349989-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MORGAN BORTOLUZZI BASTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 7o E 9o, XV.
NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS ATÉ 25/12/2024.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
FRACIONADA
DAS
CONDENAÇÕES.
CONDENAÇÕES
POR
CRIME
COM
VIOLÊNCIA (ROUBO) E POR CRIME SEM VIOLÊNCIA
(VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO).
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Decreto n.
em seu
o, determina que, para fins
12.338/2024,
art. 7
de indulto ou comutação, deve ser considerado o somatório das penas
privativas de liberdade existentes em
vedada a análise
25/12/2024,
isolada ou fracionada das condenações, ainda que alguma delas,
individualmente considerada, se amolde às hipóteses do
o, XV.
art. 9
2. Na hipótese, o agravante cumpre penas privativas de liberdade que,
somadas na data de referência do decreto, totalizavam 9 (nove) anos e 6
(seis) meses de reclusão, decorrentes de condenações por crimes
patrimoniais, inclusive cometido com violência (roubo), além de crime
não patrimonial (violação de domicílio), circunstância que impede a
concessão do benefício de forma segmentada.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55326216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: c54140ce-ea63-4429-ad59-73363bcf49c0

Cuida-se de agravo regimental interposto por Morgan Bortoluzzi Bastos
contra decisão monocrática de minha lavra por meio da qual não conheci do habeas
no qual pretendia a aplicação do indulto previsto no o, inc. XV, do Decreto n.
corpus
às condenações por furto simples, furto qualificado e receptação (e-STJ fls.
12.338/2024
).
1015/1021
No presente agravo regimental, a defesa aponta equívoco da decisão que
afastou o indulto previsto no
o, inc. XV, do Decreto
sob o argumento
art. 9
12.388/2024,
de que somente é aplicável quando o paciente estiver cumprindo pena, exclusivamente,
por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, já que o
o, caput, do
art. 7.
.
mesmo Decreto determina a soma total das penas para análise do cabimento do indulto.
(e-STJ fl. 1031).
Alega que o
o, inciso XV, do Decreto no
concede o indulto
art. 9
12.338/2024,
coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que tenham
reparado o dano ou se enquadrem nas exceções de reparação, como é o caso da
hipossuficiência do paciente, incontroversa nos autos (e-STJ fl. 1031).
Destaca que a literalidade do dispositivo não impõe a condição de que o
apenado cumpra pena, exclusivamente, por crimes patrimoniais não violentos para ter
direito ao benefício. Nessa lógica, ao criar tal restrição via interpretação judicial, há uma
manifesta violação ao princípio da legalidade penal (
o, XXXIX) e uma
CRFB/88, art. 5
usurpação da competência privativa do Presidente da República para a concessão de
indulto (
XII). (e-STJ fl. 1031).
CRFB/88, art. 84,
Aduz que, os crimes de roubo (art. 157, CP) e violação de domicílio (art. 150,
§ 1o, CP), embora não se enquadrem na definição de "crimes contra o patrimônio,
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa", não constam no rol dos crimes
impeditivos do
o do Decreto no
A lógica adotada pela decisão
art. 1
12.338/2024.
monocrática gera uma situação desproporcional e ilógica (e-STJ fl. 1031).
Requer seja conhecido e provido este agravo regimental para que, não sendo
exercido positivamente o juízo de retratação, seja o
devidamente
habeas corpus
apreciado pelo Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA55326216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: c54140ce-ea63-4429-ad59-73363bcf49c0

No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos
suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios
fundamentos.
Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho
que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do
nos seguintes termos
habeas corpus,
:
Do indulto do Decreto n. 12.338/2024
Busca a defesa, na presente impetração, seja concedida o indulto ou a
comutação de pena previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/24.
Ao indeferir o pedido, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento de
primeiro grau com os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
985/988
De início, necessário consignar que "o deferimento do indulto deve
observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da
República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a
interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da
competência privativa disposta no
XII, da Constituição e,
art. 84,
ainda, ofensa ao princípio da separação entre os poderes" (STJ, AgRg
no R Esp 1.809.749, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.6.19). Prevê o
o,
art. 9
XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/24.
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio,
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de
dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto n o
ou no
caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no
art. 16
art. 65,
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a
necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no
§
art. 12,
2o, deste Decreto; ou
O inciso XV, de fato, não traz um limitador de pena máxima, mas exige que
seja crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e
que tenha sido reparado o dano, dispensado na hipótese de incapacidade
econômica.
A interpretação do referido Decreto, contudo, deve ser sistemática, de modo
a impedir que a interpretação isolada de dispositivos resulte em situações
completamente alheias à sua finalidade essencial.
Com efeito, o
o, caput, do Decreto n.
exige que, "para fins da
art. 7
12.338/24
declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a
infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024".
Diante disso, o entendimento é no sentido de que a hipótese do inciso XV "é
garantida àqueles que cumprem pena exclusivamente por crimes patrimoniais
não violentos. Não se pode analisar a hipótese de modo segmentado,
considerando apenas os crimes patrimoniais não violentos e deixando de fora
Documento eletrônico VDA55326216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: c54140ce-ea63-4429-ad59-73363bcf49c0

os de natureza diversa" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000255-
30.2025.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio
Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 01-04-2025, grifou-se).
Em outras palavras, "para fins de enquadramento aos pressupostos do
indulto natalino da normativa presidencial, notadamente aos requisitos
objetivos elencados no
o, todas as reprimendas irrogadas ao apenado,
art. 9
relativas a infrações penais diversas, devem ser somadas. É dizer, para que o
apenado seja enquadrado em uma das hipóteses previstas, é necessário o
preenchimento dos requisitos elencados no
o, cuja análise ocorre a
art. 9
partir de todas as condenações, e não de forma isolada" (TJSC, Agravo de
Execução Penal n. 8000064-56.2025.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara
Criminal, j. 13-03-2025).
In casu, o agravante cumpre, concomitantemente, penas privativas de
liberdade que, somadas, totalizavam, ao tempo do decreto, 9 (nove) anos e 6
(seis) meses de reclusão, pelo cometimento de diversas condenações pela
prática de crimes patrimoniais, inclusive violento, e não patrimonial,
conforme se retira dos autos da execução n. 0000152-90.2020.8.24.0135 do
SEEU.
Confira-se:
1) autos n. 0004232-68.2018.8.24.0135, por infração ao 155, § 4o, do
CP, a pena de 2 anos e 8 meses;
2) autos n. 5008471-12.2021.8.21.0037, por infração ao art. 157,
caput, do CP, a pena de 4 anos;
3) autos n. 5004696-17.2022.8.24.0054, por infração ao art. 155,
caput, do CP, a pena de 1 ano e 2 meses;
4) autos n. 0001162-09.2019.8.24.0135, por infração ao
§ 1o,
art. 150,
do CP, a pena de 2 anos e 4 meses;
5) autos n. 5009750-93.2021.8.21.0017, por infração ao art. 180,
caput, do CP, a pena de 1 ano e 2 meses;
Como se vê, porque condenado por crime violento e por crime não
patrimonial, não preenche os requisitos da hipótese do
o, XV do
art. 9
Decreto n. 12.338/24.
[...]
Diante dessas considerações, não prospera a pretensão recursal. Ante
o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento.
Como visto, o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância
com a disciplina dada pelo Decreto n.
e não destoa da
12.338/2024
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a teor dos precedentes cujas
ementas seguem abaixo transcritas:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7o E 9o, XV. SOMA DAS
12.338/2024.
Documento eletrônico VDA55326216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: c54140ce-ea63-4429-ad59-73363bcf49c0

PENAS UNIFICADAS. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO POR CRIME
COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO FRACIONADA DO INDULTO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.O Decreto n.
prevê, em seu
o, que, para a
12.338/2024
art. 7
concessão de indulto e comutação, deve ser considerado o somatório
das penas executadas até
Não é cabível a análise
25/12/2024.
fracionada das condenações, ainda que uma ou mais delas,
isoladamente, estejam enquadradas em alguma das hipóteses do art. 9
o.
2.No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada superior a 23
anos de reclusão, abrangendo condenações por furto e roubo, este
último cometido com violência ou grave ameaça. A presença dessa
condenação impede o deferimento do indulto mesmo em relação às
penas pelos crimes patrimoniais sem violência, nos termos do
o do
art. 7
Decreto.
3.O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a
égide do Decreto n.
segundo a qual, diante de pena
11.846/2023,
unificada, não é possível aplicar o
o do decreto de forma
art. 9
fracionada.
Precedentes.
4.Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
1.010.942/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
21/10/2025.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.
). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
11.846/2023
REGRAMENTO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PENAIS.
SOMATÓRIO DAS PENAS. PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA
OU GRAVE AMEAÇA. ÓBICE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA
ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Decreto n.
é taxativo ao dispor no
o que "As
11.846/2023
art. 9
penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para
efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de
dezembro de 2023".
2. O inciso II do
o do referido Decreto prevê a concessão
art. 2
de indulto coletivo às pessoas "condenadas a pena privativa de
liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime
praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não
reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes".
3. Segundo o Decreto n.
para a aplicação de indulto ao
11.846/2023,
indivíduo condenado pela prática de múltiplos crimes, é necessário se
considerar o somatório das penas, e não elas individualmente, para a
Documento eletrônico VDA55326216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: c54140ce-ea63-4429-ad59-73363bcf49c0

averiguação de sua adequação aos critérios objetivos estipulados pelo
regramento.
4. O reeducando não se encaixa às hipóteses legais, tendo em vista que
cumpre pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado,
atualmente
cumprindo
pena
no
semiaberto,
por crimes de roubo circunstanciado, furtos simples e qualificados,
receptação e falsa identidade, superando os limites estipulados no
Decreto n. 11.846/2023.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
920.144/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
16/9/2024,
20/9/2024,
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.
). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
11.846/2023
REGRAMENTO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PENAIS.
SOMATÓRIO DAS PENAS. PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA
OU GRAVE AMEAÇA. ÓBICE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA
ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Decreto n.
é taxativo ao dispor no
o que "As
11.846/2023
art. 9
penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para
efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de
dezembro de 2023".
2. O inciso II do
o do referido Decreto prevê a concessão de
art. 2
indulto coletivo às pessoas "condenadas a pena privativa de liberdade
superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado
sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25
de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade
da pena, se reincidentes"
3. Segundo o Decreto n.
para a aplicação de indulto ao
11.846/2023,
indivíduo condenado pela prática de múltiplos crimes, é necessário se
considerar o somatório das penas, e não elas individualmente, para a
averiguação de sua adequação aos critérios objetivos estipulados pelo
regramento.
4. O reeducando não se encaixa às hipóteses legais, tendo em vista que
cumpre pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, atualmente cumprindo pena no semiaberto, por crimes de
roubo circunstanciado, furtos simples e qualificados, receptação e falsa
identidade, superando os limites estipulados no Decreto n. 11.846/2023.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
920.144/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
20/9/2024.

Documento eletrônico VDA55326216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: c54140ce-ea63-4429-ad59-73363bcf49c0

Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal, a justificar a
concessão do
de ofício.
writ
Ante o exposto, com amparo no
do Regimento Interno do
art. 34, inciso XX,
STJ,
.
não conheço do habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: c54140ce-ea63-4429-ad59-73363bcf49c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.035.032 / SC
Número Registro: 2025/0349989-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001529020208240135
1529020208240135
50044372220228240054
50046961720228240054
50084711220218210037 50097509320218210017
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MORGAN BORTOLUZZI BASTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MORGAN BORTOLUZZI BASTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55564839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: 228438b7-174b-409c-9619-1f63330fa5b9

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: 228438b7-174b-409c-9619-1f63330fa5b9